Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706913-96.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Defensoria Pública do Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69259358). Nos termos da norma prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator